Tribunal: STF
Processo: ACO 3636
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE UNIÃO E ESTADO DE ALAGOAS. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS. PRETENSÃO JUDICIAL DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO. SUPERVENIÊNCIA DA PRORROGAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. ARTIGOS 485, INCISOS IV E VI, E 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 21, INCISO IX, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Alagoas contra decisão monocrática de minha lavra, assim ementada:



    “CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DE ALAGOAS. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. DEFERIMENTO E POSTERIOR ANULAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO JUDICIAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO. SUPERVENIENTE PRORROGAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONVÊNIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ARTIGOS 485, INCISOS IV E VI, E 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 21, INCISO IX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 485, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL."



    A parte embargante aduz, em apertada síntese, o seguinte:



    “A primeira omissão corresponde ao fato de que, na realidade, a demanda deveria ter sido julgada procedente e extinta com resolução do mérito, sobretudo pela postura da União Federal em não ter resistido o mérito da pretensão.



    Ou seja, com a devida vênia, a decisão embargada foi omissa quanto à justificativa da perda do objeto, considerando que nem mesmo o cumprimento da tutela provisória de natureza satisfativa equivale à perda de objeto (e de interesse de agir), como pacificado na jurisprudência do STJ:



    [...]



    Quanto à segunda omissão, embora a decisão tenha sido expressa em reconhecer a existência de proveito econômico do Estado de Alagoas e a aplicabilidade do art. 85, § 3º, do CPC em seus percentuais mínimos, não houve definição do valor da base de cálculo dos honorários sucumbenciais." (doc. 74)



    O polo embargado apresentou contrarrazões ao recurso, arguindo a ausência de vício integrável pela via dos embargos de declaração.



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm o fito de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Erro material, por sua vez, consiste em equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, a reforma ou a anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos de declaração terá um caráter mera e notadamente integrativo.



    Nesse referido contexto, in casu, não emana nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao escorreito deslinde do feito.



    Com efeito, a decisão embargada, ao extinguir o feito sem exame de mérito, ex vi artigos 485, incisos IV e VI, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, expôs de modo assertivo os motivos para tanto, diante da perda superveniente do objeto da lide ocasionada pela prorrogação administrativa e espontânea do convênio, máxime tendo em vista que a causa de pedir da demanda estava afetada à pretensão de dilação do prazo da citada avença federativa. Nesse viés, cito excertos do decisum:



    "Do exame dos presentes autos, verifica-se que, ante a superveniente prorrogação do convênio cuja negativa motivara o ajuizamento da lide, a ação perdeu o objeto, conforme raciocínio já antecipado no acórdão que referendou a tutela provisória deferida in casu, segundo excertos infra:



    '[...] consideradas as peculiaridades do presente caso, em que a própria Ré reconhece a existência de todos os elementos técnicos para justificar a prorrogação da vigência do convênio, cuja anulação se deu apenas em razão de vícios procedimentais não imputáveis ao Autor, deve a União retomar a análise do mérito do pedido de prorrogação da vigência do Convênio 18/2016, com os devidos ajustes no termo final da prorrogação, considerado o decurso do tempo, não podendo o fato de a vigência do referido convênio já ter se encerrado ser utilizado como fundamento para a denegação do pedido.



    Ressalte-se que em caso de deferimento administrativo do pedido de prorrogação do convênio, restará prejudicada a presente ação, por perda de objeto.' (Doc. 55, p. 18)"



    Sem prejuízo, friso, ad argumentandum tantum, não merecer respaldo a tese do polo embargante fundada na inocorrência da perda do objeto da demanda pelo mero atendimento da pretensão em cumprimento de tutela provisória de urgência. Com efeito, conquanto inequívoca a ausência de prejuízo à causa a partir da efetivação de tutela provisória satisfativa, a hipótese dos autos versa sobre conjuntura diversa, já que, como assumido pela parte embargante e considerado na decisão embargada, a pretensão tutelada nos autos foi satisfeita administrativa e espontaneamente, por via do estabelecimento de relação colaborativa entre os sujeitos (doc. 63).



    Outrossim, no âmbito da aferição da sucumbência e da fixação dos honorários sucumbenciais, tenho que a decisão também não incorre no vício arguido nos embargos, sendo cediço que decisum conciso não há de se confundir com provimento omisso. Saliente-se, pois, que aquela, ao ter, pelo princípio da causalidade, condenado a União em honorários fixados nos percentuais mínimos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, revela-se escorreita, de modo que tal verba, notadamente à vista das peculiaridades do caso, deve ser calculada com base nas alíquotas legais mínimas e no valor atualizado da causa, mormente por não ter decorrido da demanda condenação ou proveito em favor de qualquer das partes.



    Ademais, frise-se que os restritos lindes dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. O efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão e ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016.



    3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente